Tribunal: TJDFT
Processo: 0727300-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, FATO SUPERVENIENTE OU ELEMENTO NOVO. SUFICIÊNCIA DA AVALIAÇÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de guarda, indeferiu o pedido de complementação do estudo psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de nova avaliação ou complementação do estudo psicossocial, já realizado nos autos, caracteriza cerceamento de defesa ou afronta ao princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estudo psicossocial foi realizado por equipe interdisciplinar habilitada, abrangendo entrevistas com os genitores, as crianças e integrante da rede de apoio familiar, atendendo às diretrizes fixadas pelo juízo.
4. Não se verifica nos autos omissão relevante, fato superveniente ou elemento novo que justifique a reabertura da instrução ou a complementação da avaliação.
5. A mera discordância das partes quanto ao conteúdo do estudo não autoriza a realização de nova perícia, ausente demonstração de vício, falha técnica ou insuficiência do laudo.
6. O princípio do melhor interesse da criança, que orienta as decisões em matéria de guarda, resta preservado diante da suficiência do estudo realizado e da ausência de elementos que comprometam sua confiabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A discordância subjetiva da parte não constitui motivo suficiente para nova avaliação, salvo quando demonstrado vício, omissão ou falha técnica no laudo.